Tribunal: TCU
Processo: 022.837/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 108/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.837/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Passos Martins Alves (XXX.625.707-XX); Edivanda Francisca Guedes Oliveira (XXX.092.861-XX); Esmeralda Oliveira Martins Alves (XXX.141.401-XX); Lim Lie Lan Fernandes (XXX.681.171-XX); Madalena Lemes de Oliveira (XXX.101.041-XX); Maria de Jesus Gomes Oliveira (XXX.005.623-XX); Ruth dos Santos Fernandes (XXX.429.131-XX); Terezinha Silva Veiga (XXX.536.533-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.